Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700557-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLANDIO SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades. Informa o agravante que possui 48 anos, com diagnóstico de câncer de próstata com metástase. Necessitou de internação ao apresentar quadro de distensão abdominal, dispnéia, dor abdominal e edema. Afirma que após internação o quadro evoluiu para insuficiência renal aguda. Informa que se encontra internado na UPA de Vicente Pires e para manutenção da sua vida precisa ser transferido para um leito de terapia intensiva que atenda às suas necessidades, pois corre risco de morte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para o leito de UTI ocorra imediatamente. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a ausência do tratamento adequado apresenta risco de morte conforme exposto detalhadamente no laudo médico (ID 57124551 - Pág. 42 e 43). Além disso, conforme descrito no relatório de evolução médica de ID 57124551 - Pág. 26 o tratamento na UPA possui limitações e não atende às necessidade para preservação da vida do agravante. O conjunto probatório dos autos indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante encontra-se internado e sob o quadro de insuficiência renal aguda em UPA que não oferece o tratamento necessário e integral para manutenção da vida do agravante. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento solicitado pelo agravante de forma urgente, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito